Tribunal: TJBA
Processo: 0701728-85.2021.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0701728-85.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): RECORRIDO: JAMERSON COSTA MELO Advogado(s): A ACÓRDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA POR TRÁFICO DE DROGAS. PORTE DE CANNABIS SATIVA PARA CONSUMO PESSOAL. TEMA 506 STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão que rejeitou denúncia oferecida em desfavor de Jamerson Costa Melo pela suposta prática do delito de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n.º 11.343/2006). O acusado foi encontrado na posse de 25,52g de cannabis sativa acondicionada em 14 porções individuais, além de R$ 117,00 em espécie. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para o prosseguimento da ação penal por tráfico de drogas quando o Acusado é encontrado na posse de quantidade de cannabis sativa inferior ao limite estabelecido pelo STF no Tema 506 e sem elementos objetivos que comprovem intuito de mercancia. III. Razões de decidir 3. O princípio da insignificância não se aplica ao delito de tráfico de drogas, conforme entendimento consolidado das Cortes Superiores, tendo em vista a relevância do bem jurídico tutelado. 4. A decisão do STF no julgamento do RE 635.659 (Tema 506) estabeleceu presunção juris tantum de que constitui usuário aquele encontrado na posse de até 40g de cannabis sativa, presunção que pode ser elidida mediante elementos objetivos que sinalizem intuito de mercancia. 5. No caso concreto, a quantidade apreendida (25,52g) encontra-se inferior ao limite constitucional de 40g, o Acusado possui bons antecedentes e é primário, e não há nos autos elementos objetivos que comprovem finalidade comercial. 6. O fracionamento da substância em 14 porções, isoladamente considerado, não afasta a presunção de usuário, pois o próprio consumidor pode proceder ao fracionamento para facilitar o uso pessoal. 7. As alegações de envolvimento com organização criminosa carecem de substrato probatório, fundamentando-se apenas em informações de morador anônimo sem corroboração investigativa. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso em Sentido Estrito conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “A presunção constitucional de usuário estabelecida pelo STF no Tema 506 para posse de até 40g de cannabis sativa somente pode ser elidida mediante elementos objetivos robustos que comprovem intuito de mercancia, não bastando o mero fracionamento da substância ou alegações desprovidas de confirmação investigativa." Dispositivos relevantes citados: CF/1988; Lei n.º 11.343/2006, arts. 28 e 33; CPC, art. 395, inciso III. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 635.659 (Tema 506), j. 26.06.2024; STF, HC 110.475, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, j. 14.02.2012; STJ, AgRg no HC 937.960/PR, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 03.06.2025; STJ, RHC 76.864/RJ, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 14.09.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0701728-85.2021.8.05.0001, oriundos da 3.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, tendo como Recorrente o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL e como Recorrido JAMERSON COSTA MELO. ACORDAM os Desembargadores componentes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora